Tribunal: STF
Processo: RE 562283
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-21
Data de publicação: 2017-11-21

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO IMPUGNADA PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE – RECURSO UTILIZADO COM O OBJETIVO DE INFRINGIR O JULGADO – INADMISSIBILIDADE – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – SUPERVENIÊNCIA DE IDADE LIMITE DE PERMANÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO – MATÉRIA ESTRANHA À PRESENTE CAUSA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.